Tribunal: STF
Processo: AI 132946
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-03-05
Data de publicação: 1991-03-05

Ementa:
-  Recurso  extraordinário  trabalhista.  Salario   familia.
Questão infraconstitucional. Art. 5., II, da Constituição.
         Não configura ofensa direta ao art. 5., II, da  Constituição
a boa, ou ma, interpretação de lei ordinaria.
         E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal  não  admite,
em recurso extraordinário, a alegação  de  ofensa  indireta  a  norma
constitucional.
         Agravo regimental improvido.